Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pleiteando absolvição por atipicidade da conduta, desclassificação para contravenção penal, redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (ii) analisar a existência de dolo específico na conduta do agente; (iii) definir se é possível a desclassificação para contravenção penal de perturbação do sossego; (iv) examinar a adequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do crime de perseguição estão comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos documentais produzidos sob contraditório judicial.
2. O dolo específico se evidencia na conduta reiterada do agente, que compareceu diversas vezes ao local de trabalho da vítima, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, causando temor e constrangimento.
3. Não há que se falar em desclassificação para contravenção penal, pois a conduta não se subsome ao tipo do art. 42 da LCP, que tutela a paz coletiva, e não a liberdade individual da vítima.
4. A dosimetria observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 para circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência consolidada.
5. O regime inicial semiaberto fixado na sentença deve ser modificado para o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, por não haver elementos que indiquem maior periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
Tese de julgamento: O crime de perseguição (art. 147-A do CP) configura-se pela conduta reiterada que invade a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, sendo inaplicável a desclassificação para contravenção penal de perturbação do sossego. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.